Tribunal: TJSP
Processo: 1050849-16.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente in itinere (sequelas decorrentes da fratura do segundo dedo da mão direita e lesão no tornozelo direito) – Incapacidade laborativa afastada pela perícia – Indenização acidentária indevida – Recurso improvido.